Tribunal: TJDFT
Processo: 0702320-09.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. EVICÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A evicção, prevista nos artigos 447 e seguintes do Código Civil, consiste na perda total ou parcial de um bem, adquirido onerosamente, em decorrência de ordem judicial ou administrativa, por motivo jurídico anterior à sua aquisição. São três requisitos cumulativos: 1) bem adquirido onerosamente; 2) perda do bem em decorrência de ordem judicial ou administrativa; 3) causa anterior.
2. No caso, não está configurada a evicção: a suposta perda do bem aconteceu em decorrência de ato praticado por particular e não pelo Estado.
3. O art. 85, caput, do Código de Processo Civil-CPC prevê que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Prestigia-se, como regra geral para a fixação dos honorários sucumbenciais, o princípio da sucumbência: quem perde o processo deve arcar com as suas custas.
4. Há casos em que a sucumbência é insuficiente para determinar quem deve arcar com as custas e honorários advocatícios. Em tais situações, é preciso verificar quem deu causa à demanda (princípio da causalidade).
5. Na hipótese, ao optar pela demanda, o autor assumiu os riscos de eventualmente sucumbir; não é cabível a exclusão do dever de arcar com os honorários advocatícios. Da mesma forma, não é possível sua minoração, já que fixado no patamar mínimo legal (art. 85, § 2o, do CPC).
6. Recurso conhecido e não provido.